Tribunal: STF
Processo: HC 271308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS, DE BUSCA PESSOAL E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2026, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Gilsenir Soares Clementino, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.4.2026, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.051.747, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foi julgada procedente a ação penal para condenar o apelante a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no piso, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar: (i) preliminarmente, a alegada quebra da cadeia de custódia e suposta ilegalidade da busca pessoal; (ii) no mérito, a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento. 
III. Razões de Decidir. 1. Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as etapas foram substancialmente observadas. Ademais, inexistente a demonstração de prejuízo concreto pela defesa do recorrente. 2. A busca pessoal foi legítima, porquanto evidenciada a fundada suspeita, conforme depoimentos dos policiais civis. 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos, não cabendo absolvição por insuficiência de provas. 4. Dosimetria penal. Penas conservadas, pois adequadas ao caso em concreto. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade preservado. 
IV. Dispositivo. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 33-34, e-doc. 3) 

4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça paulista. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 3.051.747, não conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, com fundamento na Súmula nº 182/STJ. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentou-se na incidência da Súmula nº 7/STJ e na deficiência de fundamentação do apelo nobre. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia central consiste em analisar a correção da decisão monocrática que aplicou o óbice da Súmula nº 182/STJ, em razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos que obstaram a admissão do Recurso Especial na origem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Agravo em Recurso Especial deve impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
4. No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial baseou-se em dois fundamentos autônomos: a incidência da Súmula nº 7/STJ, por entender que a análise das teses defensivas demandaria reexame fático-probatório, e a deficiência na fundamentação do recurso, por não terem sido atacados todos os argumentos do acórdão recorrido (aplicação analógica da Súmula nº 283/STF). 
5. A parte Agravante, em seu Agravo em Recurso Especial, limitou-se a refutar a incidência da Súmula nº 7/STJ, deixando de combater, de forma específica e fundamentada, o óbice relativo à deficiência de fundamentação. A ausência de impugnação a um dos fundamentos suficientes para manter a decisão de inadmissibilidade atrai, inequivocamente, a aplicação da Súmula nº 182/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo Regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos utilizados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, por força do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça.’” (fls. 1-2, e-doc. 4).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “quebra da cadeia de custódia, haja vista que a quantidade de entorpecentes indicadas na denúncia e no auto de exibição de apreensão (fl.13) não corresponde ao laudo de constatação de fls. 02/04” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “o  percurso da coleta da evidência até sua análise pelo perito oficial (cadeia de custódia) não pode ser influenciado por terceiros, por isso a necessidade de lacres individualizados e identificação dos objetos e substâncias. Somente as perícias realizadas com registro, rastreabilidade e integridade da prova podem ser consideradas como provas lícitas. Neste sentido, a falta de correspondência entre o laudo de constatação e o definitivo impossibilitam a condenação” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que “os policiais abordaram o PACIENTE, exclusivamente, porque estava parado em lugar conhecido por traficância. Não bastasse, como se verifica, não havia qualquer notícia prévia sobre traficância, nem mesmo era possível constatar a priori que o acusado praticava algum crime, no entanto, mesmo sem visualizar qualquer flagrante, apenas com base em impressões subjetivas, os guardas efetuaram busca pessoal” (fl. 11, e-doc. 1).

Acrescenta que “a prova produzida é ilegal” (fl. 15, e-doc. 1), bem como “a natureza da droga, per si, não é fundamento para aumento de pena” (fl. 16, e-doc. 1).

Relata que “o M.M. Juiz sentenciante não reconheceu a confissão do PACIENTE, embora tenha se utilizado desta em suas razões de decidir” (fl. 23, e-doc. 1).

Assevera que “tais quantitativos (120g de cocaína, 247g de Cannabis Sativa L e 16g de crack), per si, não justificam concluir que o PACIENTE se dedicava a atividades criminosas, sendo evidente que não basta afirmar, genericamente, que certa quantidade permite presumir atividade estável e organizada ou que alguém se encontra inserido no comércio ilícito” (fl. 37, e-doc. 1).

Requer, “em caráter liminar, seja assegurado ao paciente, aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade, ou ao menos, em regime inicial aberto” (fl. 41, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Posto isso, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, caso reste considerado devidamente instruído este writ, observados os trâmites legais, requer-se a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para ABSOLVER o PACIENTE ou, subsidiariamente: 
a) Aplicar a pena no mínimo legal; 
b) Reconhecer a atenuante da confissão; 
c) Reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; 
d) Redimensionada a pena, requer seja fixado o regime inicial aberto (enunciados de Súmula 440, deste E. Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal e artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal), bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Resolução nº 5 de 2012, do Senado Federal e artigo 44, do Código Penal). Subsidiariamente, requer a fixação o regime inicial semiaberto” (fl. 41, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A impetrante pretende a absolvição do paciente, por nulidade dos elementos probatórios que fundamentaram a condenação, e, caso não acolhido esse pedido, pede o redimensionamento de sua pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuante e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para apreciar esses pedidos, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que julgou descumpridos os requisitos para o exame de mérito do agravo em recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 

8. A ausência de exame de mérito da matéria veiculada na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por portar em mochila, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, noventa e cinco invólucros contendo um total de cento e vinte gramas de cocaína; quarenta e sete invólucros totalizando vinte e dois gramas de cannabis sativa L na forma de droga ice; setenta e oito invólucros de cannabis sativa L contendo um total de duzentos e vinte e cinco gramas; e trinta e três invólucros com um total de dezesseis gramas de crack.

Tem-se, na documentação juntada a este habeas corpus, que os entorpecentes foram localizados durante busca pessoal do paciente por policiais civis, a qual teria sido motivada pelo fato de ele ter sido preso em flagrante duas vezes recentemente pela prática de tráfico de drogas no mesmo local.

Ao afastar a tese defensiva de quebra da cadeia de custódia, o juízo de origem decidiu:
“A preliminar suscitada pela Defesa não se sustenta. Descabida a alegação de que houve quebra da cadeia de custódia quanto às drogas apreendidas, sob o pretexto de que a quantidade de entorpecentes indicada na denúncia e no auto de exibição e apreensão não corresponde ao laudo de constatação de fls. 02-4. Os entorpecentes apreendidos foram levados à Delegacia, devidamente descritos no auto de exibição e apreensão (fls. 13-4) e lacrados sob nº 0004301, 0004302, 0004303 e 0004304. O laudo de constatação refere-se aos lacres nº 0004301, 0004303 e 0004304 (fls. 02-4) e informa que a contraprova foi acondicionada sob o lacre nº 0200323, exatamente o lacre a que se refere o laudo definitivo de fls. 68-70. No mais, o laudo de fls. 65-7 refere-se às drogas lacradas sob o nº 0004302. Assim, não há dúvida que os laudos químico-toxicológico foram realizados em relação às drogas apreendidas com o réu. Não fosse o bastante, eventual divergência não prejudicou a comprovação da materialidade delitiva, já que os entorpecentes foram devidamente apreendidos, relacionados no auto de exibição e apreensão, lacrados e encaminhados à perícia. (...)
Sobre as alterações trazidas pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal já manifestou-se o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: ‘(...) Assim, o auto de exibição e apreensão é suficiente para identificar a droga apreendida, a qual recebeu lacre numerado e permitiu o sequenciamento do auto de custódia e do exame químico toxicológico, sem contar que os policiais militares possuem, como funcionários públicos, fé pública, havendo presunção de veracidade dos seus atos passíveis de questionamento, mas sob a apresentação de provas’ (TJSP, AP nº 1502830-74.2020.8.26.0320, Rel. Des. RACHID VAZ DE ALMEIDA, j. 25.05.21). g.n.” (fls. 13-15, e-doc. 3).

Esses fundamentos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao negar provimento à apelação da defesa, também afastou a alegação de ilegalidade da busca pessoal realizada:
“Preliminar de quebra de cadeia de custódia não acolhimento. 
Sustentou a defesa a nulidade pela quebra da cadeia de custódia em relação às drogas apreendidas, com violação aos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes indicados na denúncia e no auto de exibição e apreensão não correspondem àquelas indicadas no laudo de constatação às fls. 02/04. 
Sem razão, no entanto. 
Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia, devidamente descritos no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e lacrados com os números 0004301, 0004302, 0004303 e 0004304. 
O laudo de constatação abrange os lacres 0004301, 0004303 e 0004304 (fls. 02/04) e indica que a contraprova foi armazenada sob o lacre número 0200323, o mesmo mencionado no laudo definitivo de fls. 68/70. Além disso, o laudo de fls. 65/67 refere-se às drogas lacradas sob o número 0004302. 
Portanto, evidenciado terem sido efetuado os exames químico-
-toxicológicos nas drogas apreendidas com o apelante. 
Além disso, a suposta divergência não comprometeu a comprovação da materialidade do delito, pois os entorpecentes foram corretamente apreendidos, listados no auto de exibição e apreensão, lacrados e enviados para perícia. Ou seja, foram substancialmente observadas as etapas da cadeia de custódia descritas no artigo 158-B do Código de Processo Penal (coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento e armazenamento dos vestígios). 
Outrossim, era plenamente possível à defesa a impugnação do resultado do laudo pericial, porém quedou-se inerte ao longo da instrução processual, operando-se inquestionável preclusão. 
Para além disso, eventual anulação de provas, assim como qualquer arguição de nulidade, requer demonstração robusta de prejuízo, com base em elementos concretos, não verificados nas razões de apelação apresentadas pela Defesa. 
Nessa toada, quanto à necessidade de demonstração concreta do prejuízo, confira-se posicionamento reiterado do Egrégio Supremo Tribunal Federal: (...)
Logo, as arguições acerca de eventual irregularidade restam afastadas. 
Preliminar de reconhecimento de atuação ilegal dos policiais civis rejeição. 
A defesa requereu, em sede preliminar, o reconhecimento de ilegalidade ocorrida no processo, sob o argumento de que a prisão em flagrante do acusado, realizada pelos policiais civis e as provas por ele obtidas, seriam ilegais, ante a ausência de fundada suspeita para abordar o apelante. 
A despeito das alegações, não se vislumbra ilegalidade na atuação dos policiais, sendo plenamente válidos, porque em consonância com a legislação processual vigente, os elementos de informação e de prova colhidos no curso da persecução penal. 
Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal: ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 
No caso vertente, ambos os policiais civis afirmaram na fase investigativa e ratificaram em juízo, que estavam realizando diligência na região, a qual é conhecida nos meios policiais por ser frequentada por traficantes e usuários de drogas, quando visualizaram o apelante, o qual trazia consigo uma mochila. O recorrente já havia sido preso recentemente, por duas vezes, pela prática de narcotraficância no local, uma delas pelo agente público Severino, razão pela qual resolveram abordá-lo, pois, repise-se, estavam ali para combater o tráfico de drogas.
Na abordagem foram encontradas em poder do réu 95 (noventa e cinco) eppendorfs contendo cocaína em pó, 47 (quarenta e sete) porções da droga vulgarmente conhecida como ‘Ice’, substância contendo Tetrahidrocannabinol (THC), 78 (setenta e oito) porções de ‘maconha’, substância contendo Tetrahidrocannabinol (THC), e 33 (trinta e três) pedras de crack, as quais encontravam-se individualmente embaladas e prontas para o comércio. Diante de tal situação, evidentemente, não poderiam os agentes estatais simplesmente ignorar a atitude do réu. 
Conclui-se, portanto, que efetivamente havia fundadas suspeitas legitimadoras da busca pessoal, confirmadas com a apreensão das drogas. 
Frise-se que o aludido artigo 244 do Código de Processo Penal exige, para a realização da revista pessoal sem mandado judicial prévio, apenas a verificação de fundadas suspeitas da prática de crimes, ou ainda da posse de objetos ilícitos, e não de juízo de certeza de tais condutas por parte dos agentes públicos. (...)
Deste modo, não havendo qualquer ilegalidade na prisão em flagrante realizada pelos policiais civis no caso ora em comento, rejeito a tese preliminar aventada pela defesa” (fls. 35-41, e-doc. 3).

11. Razão jurídica não assiste à impetrante quanto à alegação de ilegalidade da busca pessoal realizada.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Sem adentrar no mérito da causa, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizado, pelo que consta dos documentos juntados neste processo. As informações dos autos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos policiais civis, que encontraram, na posse do agravante, os entorpecentes citados.

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal, em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS PRÉVIOS. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. A abordagem, efetuada em local conhecido por tráfico de drogas, baseou-se no comportamento suspeito do recorrido, que mudou de direção ao avistar a viatura. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos indiciários objetivos, aptos a justificar a suspeita de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito, conforme jurisprudência fixada no julgamento do HC nº 208.240 pelo Plenário do STF. 
4. A realização da diligência em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, aliada à reação furtiva do recorrido ao avistar a guarnição, constitui justa causa suficiente para a abordagem policial, nos termos da interpretação dada ao art. 5º, XI, da Constituição, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral). 
5. A jurisprudência do STF não exige diligência investigatória prévia como condição para a legitimidade da busca pessoal em caso de flagrante, bastando que os elementos que justificam a medida sejam controláveis judicialmente a posteriori. 
6. Ademais, conforme a compreensão da Corte exarada no paradigmático HC nº 208.240, não se identificou, no caso concreto, qualquer viés de discriminação ou perseguição pessoal por parte dos agentes públicos, sendo a diligência motivada por critérios objetivos, sem configuração de atuação policial abusiva. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso provido” (RE n. 1.549.873, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.
2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o reco